Tribunal: TJBA
Processo: 8038879-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038879-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: KAUE BATISTA ARAUJO, representado

Advogado(s):LUCAS KRAYCHETE MUNIZ FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME GENÉTICO DE EXOMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE DE MENOR. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
PRECEDENTES DO STJ E TJBA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada ajuizada por KAUÊ BATISTA ARAÚJO, menor impúbere representado por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o exame de sequenciamento completo de exoma, prescrito por médico geneticista, sob pena de multa diária. A operadora alega ausência dos requisitos legais para concessão da medida, ausência de urgência, não cumprimento das Diretrizes da ANS, e risco de irreversibilidade econômica. Requereu efeito suspensivo à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura do exame de exoma; e (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura pela operadora de saúde sob o argumento de não cumprimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de exoma foi prescrito por médico geneticista vinculado à rede credenciada do plano de saúde, com fundamentação clínica expressa, diante de atraso do desenvolvimento da fala e albinismo, indicando suspeita de enfermidade genética rara e a necessidade de diagnóstico precoce.

4. A situação envolve menor hipossuficiente, com direito constitucional à proteção integral (CF/1988, art. 227), o que impõe interpretação protetiva dos direitos à saúde e à vida, sobretudo quando embasada por prescrição médica especializada.

5. O periculum in mora é inverso, recaindo sobre o agravado, dada a possibilidade de agravamento do quadro clínico em caso de postergação do exame, sendo a irreversibilidade econômica alegada pelo plano de saúde insuficiente para afastar o direito à saúde.

6. A análise sobre o cumprimento dos critérios técnicos da DUT nº 110 da RN nº 465/2021 da ANS demanda dilação probatória, sendo incabível em sede de cognição sumária do agravo de instrumento, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

7. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo exceções desde que preenchidos critérios objetivos, conforme entendimento do STF na ADI 7265, os quais estão presentes no caso concreto.

8. A negativa de cobertura viola o art. 51, IV, do CDC, sendo abusiva ao limitar o tratamento prescrito por profissional habilitado, desconsiderando a realidade clínica do paciente.

9. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a obrigatoriedade de cobertura de exame de exoma, mesmo diante da taxatividade mitigada do rol da ANS, quando fundamentada por prescrição médica e diante da ausência de alternativas terapêuticas adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038879-51.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
Agra
vante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
como
Agravad
os
KAUÊ BATISTA ARAÚJO
, menor impúbere, neste ato representada por
ADRIANA BATISTA DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
NEGAR PROVIMENTO

ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo-se íntegra a Decisão hostilizada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11